Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-35.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO.
1. No tocante à alegada contradição, esta só ocorre no julgado quando nele se apresentam proposições entre si inconciliáveis, hipótese em que a contradição vicia o conteúdo lógico do julgado, sendo impositiva sua retificação. Acrescente-se que a contradição que releva, para efeito de embargos declaratórios, é a eventualmente verificada entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Não se pode cogitar de contradição do acórdão com os argumentos da parte, com fundamento da sentença ou de decisões do primeiro grau ou de outros casos julgados.
2. De outra parte, importante destacar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pelas motivações apresentadas seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.
3. Erro na apreciação das alegações das partes, da subsunção dos fatos ao direito e à lei, enfim, error in judicando desafia não embargos de declaração, mas recurso infringente.
4. Embargos de declaração rejeitados.